Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726585-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIZO GOES GENTIL APELADO: ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TAIZO GOES GENTIL contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de consignação em pagamento proposta por ARROZEIRA SUL LTDA – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes. Em suas razões (ID 51248235), sustenta o apelante: 1) inaplicabilidade do juízo falimentar à controvérsia; 2) os honorários sucumbenciais, na hipótese, são créditos extraconcursais, pois foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial, o que afasta o juízo universal; e 3) o juízo da 22a Vara Cível é competente para a homologação do acordo, nos termos do art. 516, II do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a competência da 22a Vara Cível para homologação do acordo e suspender o cumprimento de sentença até o cumprimento do negócio jurídico extrajudicial. Preparo recolhido em dobro (IDs 52037429/52037430). Contrarrazões apresentadas (ID 53454698). A apelada informa o cumprimento integral do acordo extrajudicial. Junta os comprovantes de pagamento das respectivas parcelas (IDs 54650755 e 55051715). Intimada o apelante pede a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT - Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido como desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator